Tribunal: TJDFT
Processo: 0751900-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751900-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA RECORRIDOS: FORCA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, ANTONIO VELASCO REMIGIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIVERSOS IMÓVEIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS BENS. MELHOR INTERESSE DO CREDOR. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE PENHORA. OCORRÊNCIA. Embora a execução se desenvolva de acordo com o melhor interesse do credor (artigo 797, do Código de Processo Civil), não se pode ignorar que o processo executivo também deve observar o princípio da menor onerosidade para o devedor (artigo 805, do Código de Processo Civil). In casu, constata-se que os bens imóveis penhorados, de acordo com avaliação mais recente realizada por Oficial de Justiça, possuem valor de mercado em montante que ultrapassa em mais de R$7.000.000,00 o valor do débito. Logo, cabível a redução da penhora, nos termos dos artigos 873, inciso II, e 874, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos, 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 797 e 831, asseverando ser indevida a redução da penhora, ao argumento de que o fato de a avaliação dos imóveis ser superior ao valor do crédito não garante que sua alienação será frutífera e suficiente para satisfazer a execução; c) artigo 1.026, §2o, defendendo ser incabível a multa em razão da oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, II, § 1°, VI, 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp 1889987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022). Igualmente não deve prosseguir o recurso especial no tocante ao invocado malferimento aos artigos 797, 831 e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024